Tribunal: TJSP
Processo: 1012183-17.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de reparação de danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face da prestadora de serviço público – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Manutenção do julgado – Cabimento – Corte no fornecimento decorrente de incontroverso inadimplemento contratual – Restabelecimento dos serviços em cerca de 24

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de reparação de danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face da prestadora de serviço público – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Manutenção do julgado – Cabimento – Corte no fornecimento decorrente de incontroverso inadimplemento contratual – Restabelecimento dos serviços em cerca de 24 horas – Requerida que agiu em exercício regular de direito - Ausência de ato ilícito - Indenização não devida.

Apelo do autor desprovido.